Tribunal: STF
Processo: HC 223483
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Percentual de aplicação da minorante prevista no art. 121, § 1º, do CP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tentativa de homicídio. As instâncias de origem aplicaram a minorante prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, no percentual de 1/6, com base em dados objetivos da causa. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,o que é inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.